Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701235-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS MONTANHAS GONÇALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Concurso público. Laudo pericial. Deficiência física não caracterizada. Artrose. Ausência de comprometimento da função física. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus ao reconhecimento da sua deficiência para fins de ocupação de cargo público para o qual foi aprovada mediante concurso, porque possui uma série de limitações físicas. Sustenta que teriam sido carreados aos autos diversos atestados médicos a comprovar a sua deficiência. Afirma ter havido falhas no laudo pericial, devendo ter ocorrido a realização de nova perícia médica ou mesmo de produção de prova simplificada com a oitiva de peritos em audiência, ofendendo, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório bem como o cerceamento do seu direito de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c” do permissivo legal, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “O laudo apresentado pela junta médica de ID 28609692 , pág. 7 indica que a autora apresenta tumoração óssea, artrose tricompartimental e lesão meniscal no joelho direito, mas mantém excelente amplitude de movimento e força preservada, por isso não se enquadra nas especificações da Lei Distrital 4.317/2009 (...). A perícia médica judicial, após análise minuciosa do quadro clínico que acomete a autora, chegou à mesma conclusão: A periciada apresenta marcha com discreta claudicação. A força e função dos membros inferiores está preservada. A periciada não tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Logo, não é pessoa com deficiência. Corroborando a conclusão apresentada, o laudo complementar explica que apesar das doenças que acometem a autora e sintomas apresentados a amplitude dos movimentos, força e função estão preservadas, por isso, não pode ser considerada pessoa com deficiência (ID 37891540). Assim, não havendo comprometimento da função física, deformidade física e comprometimento funcional não há enquadramento como pessoa com deficiência nos termos do artigo 5o da Lei Distrital n.o 4.317/2009 e artigo 4o do Decreto no 3.298/99. Cumpre ressaltar que o laudo pericial produzido nesta ação é coerente com a conclusão da junta médica formada por 3 (três) médicos, portanto, são quatro profissionais que concluíram que a autora não se enquadra como deficiente física em contraposição ao seu médico assistente” (ID 15966100). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a controvérsia também com base na legislação distrital, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, quanto à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1770320/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019, e o AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027